Tribunal: TJMT
Processo: 1007519-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007519-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (RECORRENTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (RECORRENTE), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), A Apurar (VÍTIMA), Jose Alves de Araujo (VÍTIMA), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2°, INCS. II E IV (PRIMEIRA VÍTIMA) E ART. 121, §2°, INCS. IV E V (SEGUNDA VÍTIMA), C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 8.072/90, ARTIGO 211 DO CP E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N° 10.826/03, C/C ART. 69,
CAPUT
, DO CP – MÉRITO – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE DO
DECISUM
POR FALTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO AS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação quanto as qualificadoras se a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos e nestes se apoiam para incluí-las.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos
da ação penal n.o 0001389-19.2019.8.11.0019 (código 48093) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, sendo
Ronaldo da Luz Felix
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incs. II e IV (vítima “Gordinho”) e art. 121, §2°, incs. IV e V (vítima José Alves de Araújo), c/c art. 14, inciso II, todos do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, artigo 211 do CP e art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, c/c art. 69,
caput
, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 85791976).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito
, preliminarmente pede a nulidade da sentença de pronúncia, diante da ausência de fundamentação nas qualificadoras
; no mérito
pugna pela impronuncia do recorrente, no que refere ao homicídio consumado da vítima “Gordinho”; e na tentativa de homicídio em face da vítima
José Alves de Araújo; por fim, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por inexistência de provas. (Id. 85791990)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
85791995
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 85791997).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 91213978)

“
Sumário:
Crime de homicídio qualificado consumado e tentado –
Inconformismo da defesa
: 1. A impronúncia do RECORRENTE em relação ao homicídio consumado, pela ausência de provas da participação no crime, em conformidade com o disposto no artigo 414 do CPP.
Improcedência
. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – “animus necandi” demonstrado – desnecessidade de certeza – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio “in dúbio pro societate”. 2. em relação ao homicídio tentado:
em preliminar, nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação sobre as qualificadoras e no mérito, o afastamento das qualificadoras, por ausência de provas.
Impertinência
– decisão que demonstra presentes os indícios das qualificadoras – qualificadoras que não são manifestamente improcedentes – “in dubio pro societate” – submissão das condutas e respectivas qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri. Pelo conhecimento do recurso e no mérito,
pelo improvimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Ronaldo da Luz Felix
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, na ação penal n.o 0001389-19.2019.8.11.0019 (código 48093), em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incs. II e IV (vítima “Gordinho”) e art. 121, §2°, incs. IV e V (vítima José Alves de Araújo), c/c art. 14, inciso II, todos do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, artigo 211 do CP e art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, c/c art. 69,
caput
, do CP.

Assim narra a denúncia: (Id. 85791952)

“(...) Consta do incluso inquérito que, no dia 20 de maio de 2019, por volta das 21h00min, no imóvel rural denominado “Fazenda foi Deus que me deu”, também conhecida como “Fazenda Porto” e “Fazenda Abacaxi”, localizado na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT, os denunciados
Ronaldo da Luz Felix
e
Ilson Rosa de Oliveira
, em unidade de desígnios, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram ofendido “Gordinho”.

Consta também que, após curto período de tempo, nas mesmas circunstâncias espaciais, os denunciados
Ronaldo
e
Ilson
, em unidade de desígnios, com consciência, vontade e ânimo de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o fim de assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime, utilizando-se de armas de fogo, tentaram matar José Alves de Araújo, não atingindo o seu intento por circunstancias alheias às suas vontades.

Consta, outrossim, que em circunstâncias temporais indeterminadas, porém, até o dia 21 de maio de 2019, o denunciado
Ronaldo
, com consciência e vontade,
portava, transportava, mantinha sob sua guarda e tinha em depósito
armas de fogo, munições e acessórios de uso permitido, consistentes em 02 (dois) revólveres de calibre 38, numerações EZ544130 e 1935565, ambos carregados com 06 (seis) munições, 21 (vinte a uma) munições calibre 38, 16 (dezesseis) cartuchos calibre 20, 07 (sete) munições calibre 380, 01 (um) baleiro e 01 (um) Jet Loader, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que em circunstâncias temporais indeterminadas, o denunciado
Ilson
, com consciência e vontade,
portava, transportava, mantinha sob sua guarda e tinha em depósito
armas de fogo, munições e acessórios de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 12, 01 (um) revólver de calibre 38, 01 (uma) pistola calibre 380, 21 (vinte a uma) munições calibre 38, 16 (dezesseis) cartuchos calibre 20, 07(sete) munições calibre 380, 01 (um) baleiro e 01 (um) Jet Loader, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, consta que os denunciados
Ronaldo
e
Ilson
, entre a noite do dia 20 e a madrugada do dia 21 de maio de 2019, em unidade de desígnios,
destruíram
e
ocultaram
o cadáver da vítima “Gordinho”, esquartejando-o em inúmeros pedaços, os quais foram lançados no córrego que transpassa na “Fazenda foi Deus que me deu”.

Conforme se extrai do incluso caderno, no dia 21 de maio de 2019, uma guarnição da Polícia Militar foi informada pela equipe do Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos/MT sobre uma pessoa alvejada por disparos de arma de fogo, cujo crime teria ocorrido no interior da “Fazenda foi Deus que me deu”, no dia anterior. Posteriormente, a vítima foi identificada como José Alves de Araújo.

De posse das informações supra, a guarnição se deslocou ao local do crime e, durante a oitiva do ofendido, este narrou que os implicados
Ronaldo, vulgo Parazinho
, e
Ilson, vulgo Neguinho
, tentaram matá-lo após ceifarem a vida de um homem conhecido como “Gordinho”.

Após a promoção de diligências, a guarnição efetuou a captura do denunciado
Ronaldo, vulgo Parazinho
, que conduzia uma motocicleta HONDA FAN 125, de cor cinza, bem como portava 2 (dois) revólveres de calibre 38, numerações EZ544130 e 1935565, ambos carregados com 06 (seis) munições, e 1 (uma) arma branca, tipo faca, a qual posteriormente foi reconhecida como instrumento do crime. Durante buscas na sede da fazenda, milicianos apreenderam os demais itens, acessórios e munições de calibre variado, descritos no termo de fl. 16-IP.

Visando angariar informações, o denunciado
Ronaldo
, vulgo
Parazinho
, após ser instado pela Polícia Civil, que na ocasião prestava apoio à Polícia militar, narrou que residia e exercia atividade laboral na Fazenda “Abacaxi”, onde, também, residiam e trabalhavam as pessoas de
Ilson
(vulgo “
Neguinho
”), José Alves de Araújo, vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta). Informou, ainda, que tinha conhecimento de que os denunciados portavam armas de fogo.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima José narrou que, por volta das 21h00min do dia 20.05.2019, os implicados
Ronaldo
e
Ilson
adentraram à residência onde estava a vítima “Gordinho”, e, na sequência, foi possível ouvir os disparos de arma de fogo advindos do interior daquele local. Ato contínuo, o ofendido avistou que a vítima “Gordinho” já se encontrava baleada e caída ao chão.

Sucessivamente, o implicado
Ronaldo
, vulgo
Parazinho
, foi em direção à vítima José e desferiu um tiro de espingarda calibre 12 contra ele, acertando-o na região do seu braço esquerdo. Temendo por sua vida, o ofendido José evadiu-se do local, embrenhando-se na mata, inobstante os implicados
Ronaldo
e
Ilson
tenham efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, perseguindo-o através dos rastros de sangue deixados no percurso, no intuito de assegurar que a vítima José não testemunhasse o homicídio da primeira vítima (Gordinho), contudo, não conseguiram localizar o ofendido, que foi socorrido posteriormente em uma fazenda vizinha, no dia seguinte ao fato.

Após buscas não exitosas para encontrar a vítima José, os denunciados
Ronaldo
e
Ilson
retornaram à Fazenda “Abacaxi”, local onde se encontrava a vítima “Gordinho”, e, com a finalidade de ocultar todo o cadáver, passaram à esquartejá-lo, lançando, posteriormente, os restos mortais do falecido em um córrego que passa no fundo da propriedade.

Diante do quadro narrado, foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado
Ronaldo da Luz Felix
, vulgo
Parazinho
, e sua condução ao distrito policial, onde confessou à autoridade policial ter praticado os atos ilícitos supramencionados.

Outrossim, o denunciado
Ilson
, após período de tempo não especificado, embrenhou-se na mata levando consigo 01 (uma) pistola calibre 380, 01 (um) revólver calibre 38 e 01 (uma) espingarda calibre 12, encontrando-se foragido até a presente data.

Por fim, registre-se que as armas de fogo e munições apreendidas em posse do denunciado
Ronaldo
, e na sede da fazenda, foram submetidas a exame pericial, apresentando-se como
eficientes
para disparos, conforme laudos de fls. 52/53, 54/56 e 57/58-IP. (...)”.

PRELIMINAR

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, pois não subsiste fundamentação adequada quanto o acolhimento das qualificadoras imputadas, visto que não há referência a qualquer elemento probatório que revele que o crime teria sido praticado mediante motivo fútil e com meios que dificultou a defesa das vítimas, porquanto sequer utilizou argumentos de quais indícios que pesam em relação ao recorrente, violando o art. 93, IX, da CF/88 e art. 413 do CPP.

No mérito, pugna o afastamento das qualificadoras, por inexistência de provas.

Como nas razões recursais tratou-se a falta de fundamentação em relação as qualificadoras como preliminar, inobstante, consigno que a matéria se confunde com o próprio mérito, de modo que será analisado no todo do recurso.

DA IMPRONÚNCIA – VÍTIMA “GORDINHO”

O Recorrente aduz, em síntese, que não foram produzidas provas suficientes de que tenha cometido o suposto homicídio, não logrando êxito em individualizar sua participação, bem como, relatou que a participação de Ronaldo na empreitada criminosa se restringiu, em auxiliar na ocultação do cadáver da vítima pois sofrer ameaças, devendo, portanto, ser impronunciado.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 85791952 – pág. 13), boletim de ocorrência (Id. 85791952 – pág. 14/17), relatório n.o 17/2019 (Id. 85797953 – pág. 13/22), relatório de investigação n.o 87/2019 e acervo fotográfico (Id. 85797953 – pág. 30/33), termo de apreensão (Id. 85791954 – pág. 22), laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico, laudo de necropsia da vítima não identificada, vulgo “Gordinho”, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados ao longo da persecução penal.

No que tange aos indícios de autoria, imperioso trazer os depoimentos prestados, na qual foram devidamente transcritos pelo juiz de primeiro grau, na decisão de pronúncia. Vejamos:

A vítima José Alves declarou que todos os envolvidos eram funcionários da Fazenda onde ocorreu os crimes, e que era comum andarem armados, sob o argumento de protegerem o local de invasores. Relatou que, no dia 20/05/2019, por volta da 21h00mins, estavam ele e a vítima Gordinho na sede, momento em que os acusados Ronaldo e Ilson retornaram de uma caçada, e sem qualquer motivo foram em direção ao ofendido Gordinho, que estava no interior na residência, e deferiram dois tiros contra ele, momento em que o denunciado Ronaldo foi em sua direção e atirou com uma espingarda calibre 12 por diversas vezes, atingindo apenas seu braço esquerdo, sendo asseverado pelo ofendido que os acusados não alcançaram o objetivo de mata-lo, pois este conseguiu fugir e se embrenhou na mata, e que Ronaldo e Ilson chegaram a ir atrás dele, contudo não lograram êxito em localiza-lo e a vítima conseguiu obter ajuda na fazenda vizinha.

No mesmo sentido são as declarações das testemunhas ouvidas ao longo da persecução penal, conforme passo a indicar pormenorizadamente as oitivas judicializadas, as quais ratificaram as investigações e declarações da fase extraprocessual.

A testemunha JOILSON DE AMORIM LINO, investigador de Polícia Civil, contou que participou das diligências efetuadas no dia 21/05/2019, assim como chegou a conversar com o acusado/flagranteado, o qual confessou a autoria dos crimes e, inclusive indicou o local onde se encontrava o corpo da vítima Gordinho. Vejamos alguns trechos da oitiva da testemunha JOILSON em Juízo: “(...)Testemunha: A gente recebeu uma ligação, o pessoal do Hospital ligou, falando que tinha recebido uma denúncia que tinha uma pessoa que tinha sofrido um disparo de arma de fogo na região rural de Porto dos Gaúchos, na fazenda abacaxi.(...) Ai a gente foi, chegamos por volta de umas 16h, a polícia militar avisou que eles tinham prendido o Ronaldo e que tava em busca do outro suspeito, que tinham encontrado o Ronaldo saindo de uma região de mata com dois revólveres, e ele foi abordado e colocado na viatura. Ai assim que a gente chegou, a gente ficou na escolta dele (...) e durante esse tempo que ficamos com ele a gente começou a perguntar né, o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido, se ele tinha feito algum tipo de disparo, se tinha atirado no rapaz, se tinha matado alguém. Ai ele foi e afirmou que tinha dado um tiro no José Alves e falou que tinha tido algum tipo de discussão com ele na noite anterior, e em virtude desse desentendimento ele tinha dado um tiro no José Alves, que tinha pego no braço dele e que ele correu, entrou na mata e conseguiu fugir. E o que o outro rapaz que estava em companhia dele, no caso o Ilson, tinha efetuado um tiro na outra vítima, tinha dado um tiro na nuca dele, nas costas, essa vítima veio a cair. (...) Ai a gente perguntou se o Ilson tinha realmente matado essa outra vítima, onde que tava né, ai ele se negava e falava não sei onde que tava, foi o Ilson que escondeu ele e eu não sei onde ele jogou. (...) Ai eu fui e perguntei para ele, você não sabe ou não quer falar, ai ele não é que eu não posso falar, se eu falar o Ilson vai me matar. Ai eu falei então você sabe mas não quer falar e ele falou sim, porque se eu falar ele vai me matar. (...) Ai ele foi e concordou em falar e falou assim eu joguei no rio, ai eu falei mais em que local no rio? Você pode levar a gente lá? Ai ele falou posso, ai eu e o Henrique seguimos ele e ele nos levou até a margem do rio e ele falou assim a gente jogou aqui, eu joguei o corpo aqui e o corpo saiu rodando. Ai ele falei para o Henrique seguir o leito do rio para ver se consegue encontrar o corpo, que enquanto eu fico com ele aqui. Ai o Henrique saiu né, andou uns cinquenta metros, ai encontrou umas vísceras na margem, dai ele foi e me chamou. Ai chegou um policial militar, ai eu falei fica com o rapaz aqui que eu vou ver o que o Henrique achou, ai eu fui até onde ele estava e tinha umas vísceras boiando, ai a gente foi e voltou e perguntou para ele você jogou o corpo ou você cortou ele, ai ele só abaixou a cabeça como se tivesse concordado que ele tinha cortado o corpo. Promotor: Ele chegou a mencionar quem teria esquartejado o corpo? Testemunha: Ele falou que foi ele em companhia do Ilson, utilizaram uma faca que foi apreendida. Testemunha: (...) Ai a gente foi até a vítima e perguntou qual foi o motivo desse desentendimento que levou o Ronaldo a fazer esse disparo de arma de fogo, ele falou o seguinte, que por volta de umas seis ou sete horas da tarde, o Ronaldo em companha do Ilson, saíram para a região da mata dizendo que iam caçar, e que tinha ficado na sede ele com esse outro rapaz, o Gordinho, e assim que o Ronaldo com o Ilson retornou, por volta de umas nove da noite, ele chegou e já foi em direção deles, o Ronaldo foi em direção ao José Alves e o Ilson em direção ao Gordinho. Ele fez um disparo. Ele disse que ele só sacou e fez um disparo na direção dele, e ele meio que percebeu e conseguiu se desvencilhar, tomou esse tiro no braço que usou para se defender do disparo, tomou esse tiro, conseguiu correr, pulou uma cerca, entrou no mato e que ouviu dois disparos que certamente foi o disparo que matou a outra vítima. Ai ele ficou na mata observando eles, e ele falou que o Ronaldo com o Ilson saíram armados procurando ele, porque como eles sabiam que ele tinha tomado um tiro e que ele não estava morto, eles queriam acabar com o serviço né, acabar de finalizar o serviço. Ai ele e com Ronaldo saiu cada um com uma arma para o mato procurando ele e ele ficou de longe observando. Ai ele ficou até meia-noite, mas ai ele tava com muita dor, ai ele saiu caminhando no meio do mato até chegar na fazenda vizinha, isso foi por volta de meio-dia do dia seguinte. (...)”.

A testemunha ODAIR HENRIQUE ARIOSI, policial civil, corroborou as informações prestadas pelo IPC Joilson, vez que durante as diligências no local do crime este também conversou com o acusado Ronaldo. Narrou que o denunciado Ronaldo admitiu que atirou contra a vítima José Alves e que foi Ilson quem matou o ofendido Gordinho, tendo dado um tiro em sua nuca, e que posteriormente, o obrigou a ajudá-lo a ocultar o cadáver, tendo ambos esquartejado o corpo e arremessado as partes no córrego próximo a fazenda.

Os policiais Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Milton Lacerda da Silva Campos e Claudio Machado Saqui, narraram que derem apoio a equipe de Porto dos Gaúchos/MT no dia 21/05/2019, momento em que, ao chegarem ao local do crime, na citada fazenda, abordaram o acusado Ronaldo, o qual estava em posse de (02) dois revólveres, tendo este, admitido que alvejou a vítima José Alves e que Ilson atirou no ofendido Gordinho, ocasionando seu óbito. Contaram que o denunciado Ilson não se encontrava no local, pois tinha empreendido fuga, estando, inclusive, até o presente momento foragido. Ainda, narraram que o acusado Ronaldo indicou a região onde estava o corpo da vítima e admitiu que esquartejaram o cadáver para fins de ocultá-lo, detalhando, inclusive, como efetuaram os cortes e qual foi o objeto utilizado para isso, além de declarar que, juntamente com Ilson, procuraram a noite inteira na mata o ofendido José Alves, com fins de matá-lo para que este não revelasse o ocorrido as autoridades. Por fim, as testemunhas asseveraram que o implicado Ronaldo confirmou que era comum todos os funcionários da fazenda andarem armados e que os acontecimentos foram desencadeados por conta de alguns desentendimentos entre os envolvidos.

A testemunha Jhyevelley Jhyelrady Avelino dos Santos, policial militar, também narrou o que ouviu do acusado RONALDO durante as diligências na fazenda, sendo os mesmos detalhes apresentados pelos demais policiais militares e civis, apenas acrescentando que observou uma enorme quantidade armas e munições no local.

As testemunhas SD BM Jeferson Calazans De Souza e SD BM Erick Augusto De Oliveira Carvalho, informaram que foram acionados para realizar buscas em um córrego na Fazenda “Abacaxi”, localizada na região de Porto dos Gaúchos/MT, sendo relatado a eles que se tratava de crime de homicídio, no qual os acusados esquartejaram o corpo e atiraram as partes no referido córrego. Contaram que as buscas iniciais foram realizadas as cegas, contudo tiveram êxito em encontraram as partes do cadáver quando o denunciado Ronaldo passou a indicar os locais que havia lançado, sendo localizado o antebraço, mão, cabeça, uma das coxas e vísceras. Ainda, relataram que escutaram o acusado Ronaldo confessar o crime, assim como a confirmação de que, com a ajuda do denunciado Ilson, transportaram o corpo com uma caminhonete, S10 preta. Contudo, ao analisarem a cabeça da vítima, constataram que, além da perfuração no crânio, decorrente do tiro de arma de fogo, o couro cabeludo estava fora do crânio, momento em que o acusado Ronaldo revelou que havia levado a vítima arrastando em uma moto até o local, não com a mencionada camionete, onde cortou o corpo com um facão e lançou as partes dentro do córrego, coincidindo com a situação constatada. Por fim, destacaram que durante as diligências o acusado Ronaldo se apresentou bastante frio e com ar risonho.

Importante consignar que extrajudicialmente o recorrente confessou a autoria delitiva, inclusive contando detalhes dos crimes,
in verbis
: (Id. 85791952 – pág. 40/43)

“(...) Que afirma o interrogado ser morador de Itanhangá/MT e que há mais ou menos dois anos ter sido contratado pela pessoa por nome de Elizeu Schefer, para fazerem cercas na propriedade dele, denominada Fazenda Abacaxi. Que afirma o interrogado que há cerca de quarenta dias ter ido até a cidade de Itaituba em uma audiência e lá fez contato com a pessoa de José Alves de Araújo, e o chamou para trabalhar na mesma fazenda que o interrogado trabalhava, Fazenda Abacaxi. Que o interrogado afirma que recentemente também teria recrutado outra pessoa por nome de Gordinho há mais ou menos 10 dias e este por sua vez também estava na Fazenda juntamente com o interrogado, uma pessoa por nome de llson de Olveira Rosa, e os dois contratados pelo próprio interrogado, Gordinho e José Alves de Araújo. Que diz o interrogado que durante os dias em que ficaram na fazenda não teria sido feito nenhum metro sequer de cercas na propriedade. Que diz o interrogado que a pessoa de Elizeu certo dia teria deixado um revolver calibre .38 ao declarante com confirma que teria feito a compra de outras armas de armas, dentre eles, espingarda calibre 12, dois revolveres .38, uma pistola calibre .380 e que tais armas teriam sido compradas em diversos locais. Que diz o interrogado que na data de ontem, 20/05/2019, a pessoa José Alves de Araújo, teria feito o uso de substância entorpecentes e diz que quando ele fazia o uso de tais substâncias José ficava louco e falava que iria matar o interrogado. Que neste dia 20/05/2019, teria o interrogado ido fazer uma caçada espera em uma mata nas proximidades da propriedade e que teria ido junto como o Neguinho, tendo este último retornado primeiro da espera e o interrogado permanecido até que a lua saísse e que ao retornar em horário aproximado das 21h30min, diz que a pessoa de José Alves estava na posse de um revólver 38 e falado ao interrogado que estou com vontade de lhe dar um tiro, foi quando afirma ter pegado a espingarda calibre 12 da qual estava e dado um tiro em direção de José Alves, não sabendo precisar a região do corpo atingida de José. Que afirma o interrogado que após ter sido alvejado, José teria corrido para o mato e o interrogado ficou na casa em que estavam e neste mesmo momento o Ilson teria disparado dois tiros contra o Gordinho, por ele ser muito perigoso. Que terminaram de passar na noite na casa da fazenda e quando foi na manhã de hoje, 21/05/2019, diz o interrogado que teria tido a ideia de esquartejar o corpo de Gordinho e jogá-lo no córrego que passava nos fundos da propriedade e que para isso utilizou de uma motocicleta que lá estava, amarrando o corpo com pedações de corda e puxando ele até o córrego onde foi esquartejado. Que o interrogado afirma que pegou uma faca, marca Jeep, de propriedade do próprio interrogado, ter esquartejado o corpo de Gordinho em vários, pedaços, tendo sido separados, pés, pernas, braços, mãos, decapitou a cabeça do pescoço, retirou o intestino e demais órgãos internos e jogou-lhes no córrego. Que após ter feito isso, o interrogado afirma que foi à casa da fazenda e lá ficou, e na tarde por volta das 15 horas, teria ido até um rio jogar trato para os peixes e quando retornava para a sede da fazenda, teria sido capturado por Policiais Militares que faziam buscas na Fazenda. Que o interrogado afirma que quando de sua captura, estava de posse de duas armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38. Que afirma não ter fugido por saber que a Polícia iria atrás dele, e que sabia que o José não havia morrido. Que o interrogado afirma que o Wilson teria se embrenhado na mata de posse de uma espingarda calibre 12, um revólver calibre .38 e a pistola calibre .380, sendo que a arma que fora utilizada para tirar a vida do Gordinho seria o revólver .38. (...)”.

Em juízo, negou a autoria do crime a ele imputado, relatando que apenas ajudou sob ameaças de uma terceira pessoa a esquartejar o corpo, todavia, não apresentou nenhuma prova que corrobore com essa versão, sendo essa alegação totalmente contrária as demais provas do processo.

O depoimento de Ilson Rosa de Oliveira não foi colhido, tendo em vista que, desde a data dos fatos se encontra foragido

Ademais, quanto a confissão do recorrente na delegacia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação a regra prevista no artigo 155 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016). (...) 3. Ordem denegada. (HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. 1. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 2. INDEFERIMENTO DE OITIVA DA VÍTIMA HOSPITALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. 5. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. 6. COEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL COM QUALIFICADORAS - MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. (...) 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E DO CRIME CONEXO. NECESSIDADE ACERCA DA CERTEZA DA INEXISTÊNCIA DOS MESMOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser baseada em elementos colhidos na fase policial" (AgRg no AREsp 734.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2018). (...) 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 483.788/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Portanto cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse viés, ressalta-se que o delito supostamente aconteceu no período noturno, em uma área rural afastada, sem nenhuma testemunha, portanto, o depoimento prestado pela vítima sobrevivente, José Alves de Araújo, pressupõe importante valor probatório, na qual aponta indícios do envolvimento do recorrente Ronaldo no homicídio da vítima “Gordinho”.

No mais, corroborando com as provas dos autos, temos os depoimentos dos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência e participaram das investigações, onde informaram que em conversa com Ronaldo, este admitiu a autoria delitiva dos delitos, inclusive indicou o local onde esconderam o corpo da vítima “Gordinho”, o que evidencia indícios da autoria do recorrente.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Desse modo, mostra-se correta a decisão de pronúncia, tendo em vista que a sua fundamentação deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia.

DAS QUALIFICADORAS

Pretende a defesa a anulação da decisão de pronuncia, por falta de fundamentação no que tange ao acolhimento das qualificadoras, em observância ao art. 93, inc. IX, da CF, ou a exclusão por entender que é desde logo não existem provas.

Relata que o juiz
a quo
, não apresentou argumentos suficientes para identificar quais as qualificadoras se tratava do crime de homicídio ou tentativa de homicídio.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“2.3 DAS QUALIFICADORAS NOS CRIMES CONTRA A VIDA

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento. [...] (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 1043 – e-book).

Neste sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras. (RSE 108375/2009, DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2010, Publicado no DJE 10/02/2010) (TJ-MT - RSE: 01083750620098110000 108375/2009, Relator: DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2010, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2010).

Em especial é o Enunciado 2, uniformizados pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), do Código Penal, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial, devem ser mantidas.

Consigna-se então que se extraí, a princípio, que os delitos ocorreram por questões relacionadas a uma discussão travada pelos envolvidos na data dos fatos, assim como por desentendimentos anteriores (motivo fútil); e, que os acusados, de inopino, sem que os ofendidos pudessem esboçar algum tipo de reação, deflagraram tiros contra eles (recurso que dificultou a defesa da vítima); e também quando verificada que o crime de tentativa de homicídio contra a vítima José Alves foi cometido para que este não revelasse o crime de homicídio qualificado perpetrado pelos acusados em desfavor do ofendido Gordinho (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime).

Nessa senda, registro que as provas judiciais corroboraram as investigações policiais acerca das supramencionadas circunstâncias qualificadoras, especialmente quando observado a oitiva judicial dos policiais e demais testemunhas, inclusive quando observado também os laudos e demais documentos médicos correlatos das vítimas.

Portanto, os elementos probatórios mencionados apontam para direção diversa daquela sustentada pela defesa técnica dos corréus, a uma porque a denúncia narrou de maneira clara e expressa as circunstâncias fáticas das qualificadoras, e a duas porque não são manifestamente improcedentes, eis que o acervo indica suas possíveis existências no desdobramento dos fatos ilícitos.

As qualificadoras se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência destas, isto com especial cautela, eis que, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus como incurso como incursos nos delitos previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2o, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o recurso que dificultou a vítima, motivo fútil e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

No que tange ao alegado pela defesa de que inexistem provas nos autos para a configuração das qualificadoras, bem como não houve uma argumentação clara para identificar qual qualificadora restou configurada para cada crime, não merece prosperar.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para cada delito, uma vez que elucidou como supostamente aconteceu os fatos, dando indícios de que no delito de homicídio em face da vítima “Gordinho”, afigurou-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a tentativa de homicídio em desfavor da vítima José, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime

Portanto, resta claro que a argumentação do juiz de primeiro grau não possui nenhuma confusão para identificar as qualificadoras do crime de homicídio e da tentativa de homicídio.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente sobre inexistir provas das qualificadoras, é de sabença que na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

In casu
, a defesa apresenta argumentos confusos nas razões, uma vez que requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil no delito de tentativa de homicídio em desfavor da vítima José, contudo tal qualificadora não ficou configurada neste crime.

Por outro lado, a qualificadora do motivo fútil foi qualificada no delito de homicídio em face da vítima “Gordinho”, pois há indícios de desentendimentos anteriores.

Assim, da leitura da decisão acima transcrita resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente os acusados chegaram inesperadamente, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer tipo de reação, e em tese, efetuaram disparos de arma de fogo, o que reduz a capacidade de defesa.

No mais, importante registrar que a defesa não requer em suas razões o afastamento da qualificadora “para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”, que na pronúncia foi devidamente analisada, apontando indícios suficientes para que fosse levada para ser analisada pelos jurados.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ronaldo da Luz Felix
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021